Tribunal: TJSP
Processo: 1001247-83.2023.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido – Restituição dos valores – Necessidade – Manutenção – Danos morais – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento – Valor que atende a dupla função da indenização – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.